Tribunal: TJDFT
Processo: 0743281-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743281-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FABIO RODRIGUES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 212198356 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com danos morais ajuizada em seu desfavor por Fábio Rodrigues dos Santos, processo n. 0741101-64.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a realização do procedimento com o fornecimento do material solicitado pelo médico, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor da GEAP SAÚDE, onde postula a concessão de ordem para “que seja determinada a imediata autorização para internação e cirurgia de urgência com o material solicitado pelo médico: OPME RIA, da marca Synthes AO”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. A questão posta em julgamento não é a análise da cobertura ou não do procedimento solicitado pelo médico da parte autora, mas sim se é lícito o deferimento parcial, com o indeferimento de um elemento específico. Ora, o relatório médico de ID 212148090 aponta a doença do autor e o tratamento proposto. Vejamos: PACIENTE: FABIO RODRIGUES DOS SANTOS O RIA é essencial para o procedimento. A cirurgia consiste, como tempo principal, na retirada de ENXERTO ÓSSEO AUTÓLOGO do canal femoral contralateral com equipamento (OPME) RIA, que é exclusivo e patenteado da Synthes AO. O volume necessário de osso nem se retirássemos todo o osso das cristas iliacas anteriores e posteriores daria certo. Sem esse OPME não tem como se realizar a cirurgia e o paciente será prejudicada pois está passando o tempo correto da técnica para se realizar o procedimento. A medida que o tempo vai passando as chances de sucesso vão diminuindo e o custos prováveis de uma nova intervenção aumentando. Em resumo, é uma escolha do auditor condenar a paciente ao insucesso do procedimento ao não entender o que será realizado nesse caso. Por fim deixo claro que o material que está sendo autorizado não serve para retirar enxerto, não é feito para este fim e portanto não condiz com a solicitação, portanto a falta de autorização do material correto (KIT RIA) está prejudicando o paciente. Para a técnica em questão (masquelet) temos o tempo de 45 a 60 dias para a colocação do enxerto e retirada do cimento ósseo, prazo este que já se esgotou, portanto o paciente já está sendo prejudicado e a solicitação já está em caráter de URGÊNCIA pois a cada dia que passa fica mais difícil realizar o tratamento proposto corretamente! Solicitamos encarecidamente a autorização do sistema RIA! A fim de atender uma burocracia do plano, houve a solicitação da autorização pelo plano, por meio da “Guia de Solicitação de Internação” (doc. de ID 212149245) O plano autorizou parcialmente com os seguintes argumentos: Lembro que o artigo 7o, inciso I, da RN n.o 424/2017, que dispôs sobre a realização de junta médica ou odontológica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde, estipula que cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões)das OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. E o inciso II do mesmo dispositivo institui que o profissional requisitante deve, quando assim solicitado pela operadora, justificar clinicamente a sua indicação e oferecer pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas. Dessa forma, solicito que nos envie indicações de marcas, e não de fornecedores. Ressalto que todos as empresas credenciadas à GEAP são registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como todos os seus produtos possuem autorização para comercialização da Anvisa. O fato de o médico desconhecer os materiais autorizados pode ser tratado entre o cirurgião e representante da empresa fornecedora autorizada, que apresentará os materiais ao mesmo. (doc. de ID 212148093). O requerimento formulado e o relatório médico já atende as exigências formuladas. O comportamento da parte requerida fere a boa-fé objetiva, porquanto é contraditório, pois autoriza, mas não autoriza. Ora, não existe como realizar meio procedimento ou um procedimento parcial. Vê-se, assim, que o caso dos autos se adequa ao estatuído pela teoria do venire contra factum propium, que deriva do princípio da boa-fé objetiva inerente às relações contratuais e consiste na vedação ao comportamento contraditório por parte de um dos contratantes. Sobre o assunto, Flávio Tartuce explica que “pela máxima venire contra factum proprium, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva, depositada quando da formação do contrato". (In Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie, 7. edição, Rio de Janeiro, Forense, 2012). Não há dúvidas de que a parte requerida se comportou de forma contraditória, pois autorizou o procedimento médico, mas negou um o fornecimento do KIT RIA, ofendendo a expectativa nela criada, o que vai de encontro ao princípio da boa-fé, cuja observância é obrigatória nas relações contratuais. De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da autora e a necessidade de fornecimento do atendimento. Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à intimação imediata da requerida para que autorize e custeie a realização do procedimento com o fornecimento do material solicitado pelo médico: OPME RIA. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. (...) Em razões recursais (Id 64994261), a agravante requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso nos termos da Súmula 608 do STJ, por se tratar de entidade de autogestão. Alega, em suma, inexistir perigo de dano irreparável para a autora, pelo que deveria ter sido indeferida a medida liminar na origem. Aduz terem sido devidamente autorizados a realização dos procedimentos e o uso dos materiais OPME RIA como requeridos pelo prestador de serviços Ímpar Serviços Hospitalares em 9/7/2024, e que, posteriormente, em 02/09/2024, o prestador Hospital Brasília teria encaminhado pedido para troca de fornecedor do material autorizado para o “Kit RIA”, que tem como exclusividade o fornecedor Vertical, em razão de o médico haver se negado a realizar o procedimento com o material de outra marca. Sustenta que o material indicado pelo médico se refere a terapia com células-tronco, considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina, nos termos do PARECER CFM no 2/2020, portanto, sem cobertura pelo plano de saúde. Defende ser vedado, pelo Conselho Federal de Medicina, a escolha do fornecedor ou marca comercial exclusivos, como feito pelo médico assistente no caso. Aponta a existência de Resoluções do CFM e da ANS (RN 424 da ANS) vedando essa prática. Pugna pela revogação da tutela provisória. Subsidiariamente requer a revisão do valor das astreintes. Afirma presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o “conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada até definitivo julgamento de mérito recursal, bem como, a cassação da decisão que determinou a autorização de procedimento com uso de OPME de marca específica parte agravada, diante de todas essas judiciosas razões esposadas, bem como excluir, ou ao menos reduzir, o valor de multa, nos termos do artigo 537, § 1o, I e II do CPC”. Preparo regular (Ids 64994267 e 64994268). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. A parte autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, autorizasse imediatamente a internação e cirurgia de urgência com o material solicitado pelo médico: “OPME RIA, da marca Synthes AO”. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 24/9/2024 (Id 212198356 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora/agravada, determinando a “intimação imediata da requerida para que autorize e custeie a realização do procedimento com o fornecimento do material solicitado pelo médico: OPME RIA”. Antes mesmo da intimação da parte demandada/agravante, esta compareceu espontaneamente nos autos em 27/9/2024 noticiando o cumprimento da liminar como deferida, sem qualquer ressalva (Id 212626846 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 10/102024 (Id 64994261), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Transcrevo, a propósito, trecho da petição informando o cumprimento: “Conclui-se, portanto, que a determinação está cumprida, eis que a Requerida diligenciou da melhor maneira possível para o cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em descumprimento” (Id 212626846 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou minimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o deficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais, legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora